Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA APÓS O FALECIMENTO DE SERVIDORA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalada a inexistência de ilegalidade ou ofensa aos princípios do contraditório e à ampla defesa na via administrativa, quanto à imposição da obrigação de ressarcimento, ao erário, dos valores pagos a servidora após o seu falecimento, tem-se por não caracterizadas as omissões apontadas pelos embargantes, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.